Tribunal: TJSP
Processo: 0000469-58.2013.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
RESPONSALIBIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. Ação de indenização por danos morais. Atropelamento e morte do genitor dos autores ao atravessar a linha férrea. Alegação de ausência de segurança no local, diante a uma abertura no alambrado de contenção. Provas dos autos demonstram que a vítima era pessoa idosa (86 anos), deficiente auditivo e estava sozinha no momento do atropelamento, quando

Ementa:
RESPONSALIBIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. Ação de indenização por danos morais. Atropelamento e morte do genitor dos autores ao atravessar a linha férrea. Alegação de ausência de segurança no local, diante a uma abertura no alambrado de contenção. Provas dos autos demonstram que a vítima era pessoa idosa (86 anos), deficiente auditivo e estava sozinha no momento do atropelamento, quando caminhava pela linha férrea. Causa determinante do acidente foi a conduta exclusiva da vítima. Nexo de causalidade afastado. Precedentes. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.